Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015618-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO CONTÁBIL PARTICULAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. ONUS DA PROVA. PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RATEIO DOS CUSTOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconsiderou o laudo contábil particular da agravante, reconhecendo sua intempestividade e preclusão, e atribuiu exclusivamente à agravante o custeio de perícia determinada de ofício pelo juízo.

2.

A decisão agravada decorre de ação de dissolução societária, em que o juízo determinou a apresentação de laudos particulares pelas partes e, diante de impasses e discordâncias, nomeou auditoria independente para análise técnica dos documentos.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o laudo contábil particular da agravante foi tempestivamente juntado aos autos; (ii) é cabível o reconhecimento de preclusão pela perda do prazo para apresentação do laudo; (iii) há nulidade processual por ausência de contraditório na apreciação dos embargos declaratórios opostos pela parte adversa; (iv) o custeio da prova pericial de ofício pode ser imputado integralmente a apenas uma das partes.

III. Razões de decidir

4.

O prazo para apresentação dos laudos foi estabelecido em decisão publicada em 23/05/2023, com fixação de 30 dias, sem suspensão por embargos de declaração opostos pela agravante em 30/05/2023.

5.

A nova decisão de 13/07/2023 apenas reiterou o comando anterior. O laudo da agravante foi apresentado apenas em 25/08/2023, portanto, intempestivamente, configurando preclusão temporal.

6.

A preclusão temporal acarreta na perda do direito à produção da prova pretendida, de modo que não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

7.

A imputação integral à agravante do custeio da perícia determinada de ofício viola o disposto no art. 95 do CPC, que prevê o rateio das despesas quando a prova pericial é determinada pelo juízo, e não requerida exclusivamente por uma das partes.

8.

A decisão agravada também desconsiderou o laudo do interventor judicial, sem fundamentação suficiente, apesar de sua utilidade técnica para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a preclusão do direito da agravante de apresentar laudo contábil particular, por intempestividade; (ii) determinar que o custo da perícia seja rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC;
(iii) incluir na análise da perícia o laudo judicial anteriormente apresentado pelo interventor judicial.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para apresentação de laudo técnico particular é preclusivo, mesmo quando a produção da prova decorre de princípio de cooperação, sendo inaplicável a suspensão por embargos de declaração. 2. A perícia determinada de ofício deve ter seus custos rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10348080520238110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17/09/2024;
STJ, REsp 1.680.167/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.21.263409-1/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 27/07/2022.

.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015618-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de rejeição dos embargos de declaração opostos contra decisão que declarou a intempestividade do laudo particular apresentado pela embargante, nos autos da Ação de Dissolução.

A agravante argumenta que a auditoria foi determinada para auxiliar o juízo a interpretar os elementos técnicos constantes do arcabouço probatório, composto pelos laudos particulares das partes e pelo laudo técnico produzido pelo perito judicial; cita que diante dessa decisão, o agravado opôs embargos de declaração, alegando a existência de vício e renovando o pedido de reconhecimento de intempestividade do laudo particular apresentado pela embargante e, por conseguinte, a declaração de preclusão quanto ao direito de apresentar seu respectivo laudo pericial contábil.

Sustenta violação ao contraditório, pois o Magistrado de 1o Grau decidiu os embargos declaratórios opostos pelo embargado sem a sua oitiva, acolhendo-os (id n.o 133293817) para alterar substancialmente o conteúdo do
decisum
embargado e declarar a intempestividade e preclusão do direito da Bom Jesus em apresentar seu laudo contábil particular; informa que posteriormente, o juízo acolheu os embargos opostos pelo embargado em 08.03.2024 (id n.o 143837820), delimitando o escopo dos trabalhos periciais ao laudo particular por ele apresentado, ou seja, determinou à empresa de auditoria que desconsiderasse tanto o laudo judicial como o laudo particular da Bom Jesus.

Narra que após, o juízo proferiu a decisão agravada (id n.o 155185383) que decidiu genericamente
“os embargos de declaração interpostos quanto a prova pericial”
negando provimento e “
mantendo hígidas as decisões já proferidas neste feito, com relação à determinação da produção da prova pericial
”; explica que os aclaratórios opostos por ela sequer questionam a produção da prova, pouco importando, portanto, se este ponto foi ou não referendado por esta Corte Estadual, mas discutia a fixada preclusão do seu laudo particular, bem como a imposição a ela do ônus financeiro da nova perícia.

Frisa que não há intempestividade no laudo particular apresentado por ela e descartado pelo Juízo
a quo
, pois, não obstante o primeiro comando judicial que determinou às partes a apresentação de laudo pericial contábil tenha sido exarado na decisão de id n.o 118355581, publicada em 23.05.2023, fato é que o prazo em questão foi reiterado através da decisão de id n.o 123238777, publicada em 17.07.2023, enquanto a apresentação do parecer técnico se deu em 25.08.2023 (id n.o 127188783).

Aduz que o art. 95 do CPC, ao tratar especificamente das perícias, consigna que a despesa decorrente de prova pericial será rateada entre as partes quando determinada pelo magistrado; assevera que diante da importância do trabalho produzido pelo
expert
nomeado pelo próprio juízo, não se pode simplesmente ignorar a prova técnica à mercê da exposição de razões para tanto.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito o seu provimento para que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão recorrida quanto à parte que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela, ante ausência de fundamentação; alternativamente, seja reformada decisão agravada e incluído o laudo particular da recorrente e o laudo judicial produzido pelo auxiliar do juízo no escopo do trabalho da nova auditoria/perícia judicial e reformada a decisão agravada, para determinar que o custeio da nova auditoria/perícia seja rateado entre as partes, em observância ao disposto no art. 95 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, exceto na exclusão do laudo do interventor judicial.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso, para que seja determinada a análise da prova pericial da agravante pela nova auditoria/perícia a ser realizada nos autos de piso, bem como, para que a remuneração do trabalho técnico seja rateada entre as partes.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Como relatado, a
agravante argumenta que a auditoria foi determinada para auxiliar o juízo a interpretar os elementos técnicos constantes do arcabouço probatório, composto pelos laudos particulares das partes e pelo laudo técnico produzido pelo perito judicial; cita que diante dessa decisão, o agravado opôs embargos de declaração, alegando a existência de vício e renovando o pedido de reconhecimento de intempestividade do laudo particular apresentado pela embargante e, por conseguinte, a declaração de preclusão quanto ao direito de apresentar seu respectivo laudo pericial contábil.

Expõe violação ao contraditório, pois o Magistrado de 1o Grau decidiu os embargos declaratórios opostos pelo embargado sem a sua oitiva, acolhendo-os (id n.o 133293817) para alterar substancialmente o conteúdo do
decisum
embargado e declarar a intempestividade e preclusão do direito da Bom Jesus em apresentar seu laudo contábil particular; informa que posteriormente, o juízo acolheu os embargos opostos pelo embargado em 08.03.2024 (id n.o 143837820), delimitando o escopo dos trabalhos periciais ao laudo particular por ele apresentado, ou seja, determinou à empresa de auditoria que desconsiderasse tanto o laudo judicial como o laudo particular da Bom Jesus.

Narra que após, o juízo proferiu a decisão agravada (id n.o 155185383) que decidiu genericamente
“os embargos de declaração interpostos quanto a prova pericial”
negando provimento e “
mantendo hígidas as decisões já proferidas neste feito, com relação à determinação da produção da prova pericial
”; explica que os aclaratórios opostos por ela sequer questionam a produção da prova, pouco importando, portanto, se este ponto foi ou não referendado por esta Corte Estadual, mas discutia a fixada preclusão do seu laudo particular, bem como a imposição a ela do ônus financeiro da nova perícia.

Frisa que não há intempestividade no laudo particular apresentado por ela e descartado pelo Juízo
a quo
, pois, não obstante o primeiro comando judicial que determinou às partes a apresentação de laudo pericial contábil tenha sido exarado na decisão de id n.o 118355581, publicada em 23.05.2023, fato é que o prazo em questão foi reiterado através da decisão de id n.o 123238777, publicada em 17.07.2023, enquanto a apresentação do parecer técnico se deu em 25.08.2023 (id n.o 127188783).

Aduz que o art. 95 do CPC, ao tratar especificamente das perícias, consigna que a despesa decorrente de prova pericial será rateada entre as partes quando determinada pelo magistrado; assevera que diante da importância do trabalho produzido pelo
expert
nomeado pelo próprio juízo, não se pode simplesmente ignorar a prova técnica à mercê da exposição de razões para tanto.

Em sua peça de defesa o agravado sustenta o a
certo da decisão agravada e ausência de nulidade e de cerceamento de defesa; argui a intempestividade da prova da recorrente diante da não ocorrência da republicação da decisão que consignou o prazo, bem como, acerto da decisão no que tange a designação da responsabilidade da recorrente pelo custeio da prova pericial.

Pois bem.

O Magistrado de piso proferiu decisão em
22.05.2023 e assim determinou:

“Como consta dos relatórios traçados nas várias decisões judiciais que foram proferidas nestes autos, é notório que as partes
não tem chegado a um consenso no que tange aos procedimentos necessários para se chegar ao ponto da dissolução da sociedade.

De igual forma, nenhuma das partes tem apresentado concordância com as conclusões dos peritos que laboram ou laboraram nos autos
.

Nesse contexto, tenho que de fato, o melhor caminho a ser adotado para a condução deste feito seja a inversão da produção probatória,
com o emprego do princípio da cooperação
, e a determinação para que as partes tragam os seus laudos e pareceres aos autos, a fim de que o Juízo, com o auxílio do Interventor Judicial, analise as manifestações de ambas as partes e chegue a uma conclusão final, a partir das manifestações individuais.

Dito isto,
DETERMINO
a intimação de ambas as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tragam aos autos os seus laudos e pareceres, atinentes à apuração de haveres para a dissolução da sociedade comum.”

Passados oito dias (30.05.2023), a agravante opôs embargos de declaração que não interromperam e nem suspenderam o prazo para juntada dos laudos e pareceres. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA –
PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO QUE VERSA SOBRE QUESTÕES MERAMENTE PROCESSUCIAIS
– POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – DECURSO DO PRAZO PARA DEPÓSITO DA PERÍCIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO PARA CUMPRIMENTO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso de apelação que deve ser conhecido, por se limitar a discutir aspecto processuais e procedimental da prova.
Oposição de embargos de declaração que não suspende o prazo para cumprimento de decisão, mas tão somente interrompe o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1 .026 do CPC
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348080520238110041, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024) [g.n.]

Quando o MM. Juiz da causa julgou os embargos de declaração, na data de 13.07.2023, já havia escoado o prazo para que a agravante juntasse os seus laudos e pareceres, atinentes à apuração de haveres para a dissolução da sociedade comum.

Embora na citada decisão dos embargos o MM. Juiz tenha reiterado a determinação das partes para apresentarem os laudos e pareceres em 30 (trinta) dias, como dito, já havia precluído o prazo para agravante. Ademais, o Magistrado não concedeu/deferiu novo prazo, apenas reiterou sua decisão anterior, cujo sinônimo se pode indicar: “
d
izer ou fazer novamente; repetir, redize
r.”

Além disso, na decisão ora agravada, o próprio Magistrado entendeu pela ocorrência da extemporaneidade da juntada dos documentos pela agravante, tornando sem efeito a decisão anterior que reiterou o prazo quando este já havia escoado.

Vale registrar que, mesmo considerando a decisão que reiterou a determinação para entrega dos documentos, ela foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 14.07.2023 e publicada em 17.07.2023. A Bom Jesus juntou o laudo/parecer somente na data de 25.08.2023, também fora do prazo.

Ainda que o Magistrado tenha determinado a inversão da produção probatória em atenção ao princípio da cooperação, não tem o condão de afastar a preclusão. Sobre a intempestividade, se pronunciou o Magistrado:

Pois bem. Da análise acurada dos autos, tem-se que, de fato, a razão acompanha o embargante e, como se elucidará, o laudo contábil apresentado pela autora foi extemporaneamente juntado aos autos – devendo, portanto, ocorrer a declaração da preclusão.

Conforme já mencionado em linhas anteriores, pela decisão de Id. 118355581, este Juízo determinou a intimação das partes para que, no prazo de 30 dias, apresentassem os seus laudos e pareceres, atinentes à apuração de haveres para a dissolução da sociedade comum – referida decisão foi proferida em data de 22/Maio.

A intimação do patrono da autora ocorreu através do sistema PJE no dia 23/05/2023 (terça-feira).

Contudo
, a parte autora só atendeu à determinação judicial em data de 25/Agosto (Id. 127188783) – quando já haviam decorrido quase 90 dias desde a decisão proferida.

Deste modo, tem-se que a manifestação da parte autora, de fato, é extemporânea – tendo sido apresentada há mais de 60 dias depois do encerramento do prazo que foi concedido.

Ainda que a parte autora tenha se insurgido em face da decisão, por meio de aclaratórios, os mesmos não tem o condão de suspender o prazo por tamanho lapso temporal – sendo certo, ainda, que foram desprovidos.

Evidente, portanto, a ocorrência da preclusão.

Como cediço, em relação ao direito, a preclusão opera-se pela extinção de uma faculdade processual.

(...)

Importante consignar que, ainda que tenha se aventado, na decisão anteriormente proferida, que o prazo em questão não seria preclusivo, em razão da determinação da manifestação ter sido feita sob o pálio do princípio da cooperação, melhor revolvendo os olhos à matéria, tem-se que tal fato, por si só, não é suficiente para impedir a consumação da preclusão.

Isso porque, notadamente, esse não é o espírito do princípio da cooperação, que visa, justamente, o contrário: possibilitar o aceleramento da marcha processual, e não o seu retardo por inércia e morosidade injustificada de uma das partes.

Assim, tem-se que, ainda que o ato processual a ser praticado resulte de invocação ao princípio da cooperação, é notório que as partes estão obrigadas a observar os prazos processuais, sob pena de preclusão temporal.

Nesta esteira, o não cumprimento dos atos processuais sempre gera a preclusão, que acarreta na perda da possibilidade de se praticar um ato processual, por não ter sido feito no tempo ou no modo devido; e, no caso, é inconteste a preclusão ocorrida em face da autora, que não apresentou o seu parecer contábil no prazo assinalado.”

Desta feita, diante da inércia da agravante na apresentação dos documentos, está caracterizada a preclusão, não havendo que se falar em cerceamento do direto de defesa; a
preclusão temporal acarreta na perda do direito à produção da prova pretendida.

Cito julgado sobre a questão:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEIO DE DEFESA.
PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. TRANSCURSO SEM MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO
. PRELIMINAR REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Se a parte, por meio de calendário processual, do qual fora devidamente intimada,
tem inequívoca ciência do prazo para especificação de prova, todavia não se manifesta a tempo e modo, resta seu direito de produzir a prova pretendida alcançado pela preclusão, não havendo que se falar em cerceio de defesa
. Nos termos do art. 560 e do art. 561 do CPC, o autor que busca a manutenção da posse de imóvel deve comprovar o exercício de posse pretérita, o advento da turbação, a data de sua ocorrência e, por fim, a continuação da posse. Demonstrado o preenchimento de tais requisitos, a procedência da ação é medida que se impõe” (TJ-MG - Apelação Cível: 50000894520218130395, Relator: Des (a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024) [g.n.]

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INTIMAÇÃO PARA ESPECÍFICAÇÃO DE PROVAS - DECURSO DO PRAZO

SEM MANIFESTAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL
- RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não há que se falar em cerceamento de defesa se, devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o embargante deixar transcorrer" in albis "o prazo assinalado para tal desiderato
." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.263409-1/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 28/07/2022).

No que toca a verba honorária da perita, com razão a agravante.

O Magistrado entendeu que é incumbência exclusiva da agravante, pois
“
nos termos do invocado
§1o do artigo 82 do CPC, é incumbência da parte autora o adiantamento das despesas relativas aos atos que são realizados por determinação do Juízo.”

Todavia, o MM. Juiz, de ofício, inverteu a produção probatória, com o emprego do princípio da cooperação, e determinou que as partes apresentassem os seus laudos e pareceres aos autos, atinentes à apuração de haveres para a dissolução da sociedade comum.

Ocorre que na Seção III do Código de Processo Civil existe capítulo específico “Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas” que em seu artigo 95 assim estabelece:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Os laudos e pareceres serão apresentados e analisados pela empresa nomeada pelo Juízo. Consiste em prova a ser produzida de ofício e sua remuneração deve ser rateada entre as partes.

STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado. 3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015).
4. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015. 5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes.
6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.680.167/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

Sobre a desconsideração do laudo apresentado pelo interventor judicial, de fato não é necessária diante da nomeação da empresa BRASIL TRUSTEE com habilitação técnica para a realização da perícia e com capacidade para avaliar/analisar profundamente dos laudos e pareceres apresentados pelas partes ou, eventualmente, outros documentos que entender pertinentes.

O Magistrado determinou a desconsideração do laudo do Interventor Judicial, sem qualquer fundamentação legal.

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
provejo em parte o recurso
, apenas para incluir o laudo judicial produzido pelo auxiliar do juízo, bem como, determinar que o custeio da nova auditoria/perícia seja rateado entre as partes, em observância ao disposto no art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025